Tribunal: TJMT
Processo: 1005929-40.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1005929-40.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Transporte Rodoviário]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]
Parte(s):

[ANTONIETE PAULA PINTO DE FIGUEIREDO CARVALHO - CPF: 535.674.121-91 (RECORRENTE), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), EXPRESSO ITAMARATI S.A. - CNPJ: 59.965.038/0004-94 (RECORRIDO), ADRIANO HENRIQUE LUIZON - CPF: 121.580.598-50 (ADVOGADO), SINART TERMINAL RODOVIARIO DE CUIABA SPE LTDA - CNPJ: 41.863.709/0001-06 (RECORRIDO), ANA VIRGINIA BORGES QUEIROZ - CPF: 011.458.385-45 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Emente
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. ATRASO NA VIAGEM INTERESTADUAL. APLICAÇÃO DO ART. 4o DA LEI No 11.975/2009. LIMITAÇÃO DO PERÍODO DE ATRASO.
CONDUTA ILÍCITA NÃO CARACTERIZADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso Inominado interposto em face de sentença que condenou a empresa de transporte rodoviário ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais por atraso de cinco horas em viagem entre Cáceres e Cuiabá.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se houve atraso superior a três horas no transporte rodoviário interestadual e se este configura conduta ilícita ensejadora de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
As empresas de transporte terrestre de passageiro devem organizar seu sistema operacional para proporcionar a continuidade da viagem num período de até três horas após a previsão de início ou interrupção, conforme disposto no artigo 4o da Lei 11.975/2009.

4.
A parte autora não apresentou qualquer evidência do horário exato de chegada do ônibus em Cuiabá, limitando-se a alegar genericamente um atraso de cinco horas, enquanto a parte reclamada juntou tacógrafo e mapa de viagem indicando que não houve atraso considerável.

5.
Os documentos apresentados pela reclamada constituem prova válida e suficiente de que não houve atraso superior a três horas, uma vez que não houve expressa e específica impugnação pela parte autora, conforme art. 411, inciso III, do CPC.

6
Diante de atraso inferior a 3 horas, não há conduta ilícita praticada pela empresa de transporte, ficando prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. O atraso no transporte rodoviário de passageiros de até 3 (três) horas não configura conduta ilícita, conforme previsão expressa do art. 4o da Lei no 11.975/2009, desde que não haja outras circunstâncias agravantes que caracterizem violação a direitos da personalidade. 2. A falta de impugnação específica aos documentos apresentados pela parte contrária, como tacógrafo e mapa de viagem, torna-os prova válida para comprovar o tempo efetivo de atraso no transporte terrestre de passageiros.

Dispositivos relevantes citados: Art. 4o da Lei no 11.975/2009; Art. 411, inciso III, do CPC.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MS - AC: 08001027820208120001 MS 0800102-78.2020.8.12.0001, Relator: Des. João Maria Lós, Data de Julgamento: 30/03/2021, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 05/04/2021; TJ-MT - AC: 00014754620188110044 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de J
ulgamento: 12/02/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2020.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:

1005929-40.2025.8.11.0001

Origem
:
7o
Juizado
Especial
Cível
de Cuiabá

Recorrente
: EXPRESSO ITAMARATI SA

Recorrido
:
ANTONIETE PAULA PINTO DE FIGUEIREDO CARVALHO

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

ANTONIETE PAULA PINTO DE FIGUEIREDO CARVALHO
ajuizou

reclamação

em
face da EXPRESSO ITAMARATI SA e SINART TERMINAL RODOVIÁRIO DE CUIABÁ SPE LTDA.
Noticiou
que: a)
adquiriu

passagem
de
ônibus
da
empresa
Expresso Itamarati para
viagem
de Cáceres para Cuiabá
em
02/01/2025 com
horário
para
às
17h30; b)
houve

atraso
de
cinco
horas
na

viagem

sem

justificativa

ou

comunicação

adequada
; c)
não

foram

fornecidas

informações

claras

sobre

previsão
de
partida
; d)
não

houve

auxílio
material
como

banheiro

adequado
e
água
gelada; e)
passou

por

constrangimentos
com as
crianças
que a
acompanhavam
.
Requereu
: a)
condenação
da
empresa

em

danos

morais
no valor de R$
15.000,00
; b)
condenação

em

danos

materiais

incluindo

reembolso
da
passagem
e
despesas

adicionais
.

O juízo singular proferiu
sentença
de parcial procedência. Concluiu que: a) o terminal rodoviário não possui legitimidade passiva para responder por danos decorrentes de atraso, falha ou cancelamento de viagem; b) ficou incontroverso o atraso na chegada do ônibus ao seu destino em aproximadamente 5 horas; c) não ficou comprovado que a reclamada providenciou assistência necessária à reclamante; d) a empresa não prestou o serviço nos moldes contratados; e) a situação vivenciada pela autora ultrapassou o mero dissabor e configurou violação aos seus direitos da personalidade. Julgou extinto o processo sem resolução do mérito em relação à
Sinart
Terminal Rodoviário e condenou a Expresso Itamarati SA a pagar à autora R$ 3.000,00 a título de danos morais.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
EXPRESSO ITAMARATI SA.
Sustentou
que: a) o
atraso

foi
de
apenas
2 horas e
não
de 5 horas
como

alegado
pela
autora
; b)
comprovou

documentalmente
,
através
do disco
tacógrafo
do
veículo
, que
o

atraso

foi
de 2 horas; c) a
viagem

ocorreu
no
dia
02/01/2025,
período
de
término
das festas de final de
ano
,
quando

há

mais

trânsito

nas

rodovias
; d)
trata
-se de
linha

rodoviária
de longa
distância
com
atendimento
a
diversos

municípios

ao

longo
do
trajeto
; e) a Lei no 11.975/09
admite

atraso
de
até
3 horas
em

razão
das
peculiaridades
do
serviço
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

integralmente

improcedentes

os

pedidos
.

Embora

não

haja

informação

sobre

intimação
,
não

foram

apresentadas
as
contrarrazões

nos

documentos

disponíveis
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025